Tribunal: TJBA
Processo: 8014088-81.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014088-81.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

AGRAVADO: PAULO AFONSO PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON ALBERTO DOREA E DOREA, LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA POR MEIO DE BALANÇO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Santa Casa de Misericórdia da Bahia contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça quanto às custas de reconvenção, determinando o respectivo recolhimento, sob pena legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou adequadamente sua hipossuficiência financeira para fins de concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não se aplicando a presunção de veracidade conferida às pessoas naturais.

A agravante foi intimada a complementar a prova de sua alegada hipossuficiência, apresentando documentação contábil pertinente. No entanto, o
balanço patrimonial de 2024 (ID 101044553) revela crescimento financeiro relevante, com aumento do ativo total, geração de caixa positivo e expressivo saldo em caixa e equivalentes.

A instituição apresenta patrimônio líquido robusto e resultado superavitário, ainda que inferior ao exercício anterior.
Os dados financeiros demonstram capacidade econômica suficiente para suportar as custas processuais, afastando a alegada insuficiência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, 98, 99, §§ 2º e 3º, 290 e 292.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1501805/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.09.2019; Súmula 481/STJ; TJ/BA, AI nº 0011695-43.2017.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 23.07.2019; TJ/BA, AI nº 0010479-47.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 23.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014088-81.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA e como agravado PAULO AFONSO PEREIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .